Tribunal: TJPA
Processo: 0031572-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031572-84.2017.8.14.0301

APELANTE: SELMA DE MATOS PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora alegou inadimplemento contratual diante do atraso de mais de três anos na entrega do imóvel adquirido no empreendimento “Residencial Costa Dourada”. A sentença rescindiu o contrato, determinou a devolução de 90% dos valores pagos e condenou ao pagamento de lucros cessantes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora apelou, pleiteando a reparação moral pela frustração contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual consistente em atraso de mais de três anos na entrega de imóvel adquirido gera, além de lucros cessantes, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso superior a três anos na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual grave, capaz de violar a legítima expectativa do consumidor e causar sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento.

4. A frustração do direito à moradia, aliada à postura omissiva da construtora em resolver extrajudicialmente a situação, agrava o abalo moral experimentado pela autora.

5. O dano moral decorre da quebra substancial da confiança contratual e do impacto direto na esfera pessoal da consumidora, não se limitando a desconfortos ordinários de relações contratuais.

6. A responsabilidade civil da construtora é objetiva, conforme os arts. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 6º, VI, do CDC, sendo dispensável a demonstração de culpa.

7. O valor da indenização por dano moral deve cumprir função compensatória e pedagógica, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual se fixa o quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. O atraso injustificado e prolongado na entrega de imóvel adquirido para fins residenciais configura inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por danos morais; 2. A violação significativa da legítima expectativa do consumidor, quando compromete seu projeto de moradia, ultrapassa o mero dissabor e adentra o campo da responsabilidade civil extrapatrimonial; 3. A reparação por dano moral, em casos de inadimplemento contratual qualificado, deve ser arbitrada com moderação, mas em valor suficiente para cumprir função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927, parágrafo único; CDC, art. 6º, VI; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJ-SP, AC 1026730-90.2020.8.26.0564, Rel. Des. Helio Faria, j. 08.06.2021; TJ-CE, AC 0110219-79.2016.8.06.0001, Rel. Des. Heraclito Vieira de Sousa Neto, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031572-84.2017.8.14.0301

APELANTE: SELMA DE MATOS PINHEIRO

APELADO: ANCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SELMA DE MATOS PINHEIRO, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de ANCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, alegando inadimplemento contratual consubstanciado em atraso de mais de três anos na entrega de unidade habitacional no empreendimento “Residencial Costa Dourada”.

A autora afirma ter firmado contrato de promessa de compra e venda, com pagamento inicial de R$ 1.200,00 e saldo de R$ 108.000,00 em 240 parcelas.

A sentença de primeiro grau (id. 25787454) julgou parcialmente procedente a ação, decretando a rescisão do contrato, determinando a restituição de 90% dos valores pagos, reconhecendo o direito à retenção de 10%, condenando à indenização por lucros cessantes, mas indeferindo o pleito de danos morais.

Inconformada, a parte autora interpõe APELAÇÃO CÍVEL (id. 25787456) sustentando a ocorrência de dano moral diante da frustração do negócio e da perda de tempo útil.

Não houve a apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 25787460.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia em sede recursal cinge-se à presença de dano moral indenizável em virtude do inadimplemento contratual representado por inadimplemento prolongado no prazo de entrega do imóvel, circunstância já reconhecida pela sentença, que, inclusive, deferiu indenização por lucros cessantes.

É incontroverso nos autos o inadimplemento contratual por parte da incorporadora, consubstanciado em atraso de mais de três anos na entrega do imóvel prometido à venda.

O longo atraso no cumprimento do objeto contratual, mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte da Autora, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor quanto à obtenção de sua casa própria, transcendendo o mero dissabor.

Tal circunstância, por si, extrapola os limites do mero inadimplemento civil, adentrando o campo do dano extrapatrimonial quando demonstrado o comprometimento significativo da esfera pessoal do consumidor.

As provas carreadas aos autos evidenciam que a autora persistiu na tentativa de resolver extrajudicialmente a situação, sendo levada a manter diligências infrutíferas, sem que houvesse postura resolutiva por parte da incorporadora.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pela, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

In casu,
considerando o inescusável atraso perpetrado pelas demandadas, o desgaste causado à parte apelada consistente na quebra da expectativa devido ao atraso injustificado na entrega da obra/imóvel, bem como os parâmetros adotados pelos Tribunais Pátrios,
fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
o
quantum
indenizatório à título de danos morais.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, condenar a ré a restituir aos autores os valores pagos, além de condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais. Insurgência da requerida. Admissibilidade em parte. Atraso na entrega de imóvel a promitentes compradores Relação negocial regida pelo CDC. Restituição das partes ao "status quo ante". Devolução que deve ser imediata e em parcela única Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. Dano moral existente. Minoração, todavia, da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não conhecimento do recurso no que se refere à comissão de corretagem, porquanto matéria estranha à decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10267309020208260564 SP 1026730-90.2020.8.26.0564, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 08/06/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA MORADIA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DESEMBOLSADO. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO, ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em constatar se houvera culpa exclusiva da construtora no atraso da entrega do imóvel e se este fato gera dano moral indenizável. 2. Na presente insurgência, a promitente vendedora defende a reforma da sentença sob o argumento de que restou impossibilitada de dar andamento à obra em face do descumprimento contratual realizado com a CEF. Ocorre que o autor não integrou tal avença, não podendo responder pelas consequências de seu resultado. 3. O contrato de promessa de compra e venda realizado entre o promovente e a promovida visava a aquisição de imóvel para moradia, com previsão primeira de entrega para 30/04/2013, prorrogável por 180 dias, sem que comprovasse o cumprimento da avença em 2016, quando do ajuizamento da demanda. 4. Caracterizada a culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão contratual, em razão do atraso na conclusão do empreendimento, é devida a restituição integral do valor desembolsado pela autora para aquisição do bem, nos termos da Súmula 543 do c. STJ. 5. O atraso na entrega do imóvel frustrou as expectativas da parte, que planejava instalar sua residência no local, de modo que o sofrimento psicológico ocasionado pelo ilícito contratual da demandada, indubitavelmente, alcança intensidade suficiente para configurar o dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo razoável, arbitrar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação Cível 0110219-79.2016.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso, mas para desprovê-lo, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 16 de junho de 2021.c(TJ-CE - AC: 01102197920168060001 CE 0110219-79.2016.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

Assim, reformo a r. sentença tão somente para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 10.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível para reformar a sentença no que tange à condenação da demandada ao pagamento de
indenização por danos morais no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025